Tribunal: TJES
Processo: 0002913-71.2017.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002913-71.2017.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDER SOARES HAMILTON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
REDIMENSIONAMENTO PARA O
MÍNIMO LEGAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por dois crimes de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP, na redação anterior à Lei nº 14.99/2024), fixando pena total de 03 anos de detenção, em regime inicial aberto. A defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
Há duas questões centrais em discussão:

(i) se a pena-base deve ser redimensionada para o mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativadas; e

(ii) se há reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com consequente extinção da punibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Sobre o redimensionamento da pena-base:

3.
A jurisprudência consolidada do STJ orienta que, na ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.

4.
No caso, não há fundamentação idônea na sentença para o aumento da pena-base, impondo-se sua fixação em 03 meses de detenção para cada crime de violência doméstica.

5.
Considerando o concurso material de crimes (art. 69 do CP), a pena total definitiva deve ser redimensionada para 06 meses de detenção.

Sobre a prescrição da pretensão punitiva:

6.
A pena fixada após o redimensionamento é de 06 meses de detenção. Para o réu primário, o prazo prescricional correspondente é de 03 anos, conforme os arts. 110, § 1º, e 109, inc. VI, do CP.

7.
Entre o recebimento da denúncia (19/12/2017) e a data da sentença (25/5/2023), transcorreu período superior ao prazo prescricional.

8.
Operou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, impondo-se a extinção da punibilidade do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando não há circunstâncias judiciais negativadas.

2.
Configura-se a prescrição da pretensão punitiva quando, entre o marco interruptivo e a prolação da sentença condenatória, transcorrer prazo superior ao previsto no art. 109 do CP, considerando a pena fixada.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 129, § 9º; 69; 109, inc. VI; e 110, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

- STJ, AgRg no HC 764.710/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 21/12/2022;

- STJ, HC 735.745/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 7/2/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, redimensionando a pena-base para o mínimo legal, e declarando a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002913-71.2017.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDER SOARES HAMILTON
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
EDER SOARES HAMILTON
contra

a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma/ES (fls. 6
1
/6
2
),
que o condenou pela prática do crime de
violência doméstica
(art. 129, § 9º, do CP
1
, duas vezes, na forma da Lei 11.340/2006, com redação anterior à Lei 14.994/2024),
à pena total de 03 (três) anos de detenção, em regime inicial aberto.

A defesa postula em suas razões pela

redução da
pena-base
(fls. 65/72).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que,
no dia 16/9/2017, na Rua José Pereira, bairro Nova Esperança, município de Piúma, o ora apelante ofendeu a integridade física de sua companheira,
Genilda Maria Ferreira Marvila
.

Apurou-se que as agressões se repetiram no dia 17/9/2017, oportunidade em que a vítima, temerosa por sua segurança, procurou as autoridades policiais e requereu medidas protetivas de urgência.

O apelante não se insurge contra a autoria e materialidade.

A
defesa
postula pelo
redimensionamento da pena-base

para o
mínimo legal,
argumentando que
o Magistrado
exacerbou de forma “demasiada, exorbitante e sem moderação” a basilar.

A irresignação defensiva merece prosperar,
uma vez que, segundo orienta a jurisprudência sedimentada nas Cortes Superiores, estando ausentes circunstâncias judiciais negativadas
2
,
como na hipótese,
a pena-base deverá permanecer no mínimo legal,
que no crime de violência doméstica, com redação anterior à
Lei 14.994/2024
, corresponde a
03 meses de detenção
.

Desse modo, ausentes agravantes, atenuantes, causas de diminuição ou aumento de pena, fica a pena redimensionada para 03 (três) meses de detenção
para cada um dos eventos delitivos.

Somadas as penas, na forma do art. 69 do CP,
fixo a reprimenda definitiva em
06 (seis) meses de detenção.

Fixada nova pena, há questão que deve ser conhecida de ofício.

Constata-se, do compulsar dos autos, que os fatos se deram
em

16
e 17/9/2017
.

A
denúncia
foi
recebida em
19/
12/2017
(fl.
04
),
e a sentença foi publicada em
25/5/2023

(fls.
62/62
), não tendo o Ministério Público recorrido.

Considerando que a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, cumpre analisar a prescrição retroativa, prevista no artigo 110, § 1º do CPP, a qual se regula pela pena aplicada.

Levando-se em conta a pena privativa de liberdade cominada a partir do provimento deste recurso,
em
0
6
(
seis
) meses de detenção
, o prazo a ser analisado para contagem da prescrição da pretensão punitiva, considerando tratar-se de réu tecnicamente primário, é de
0
3
(
três)
anos,
a teor do que dispõem os artigos 110, § 1º, c/c 109, inciso VI, do Código Penal
3
.

Nessa medida, considerando que entre a data do recebimento da denúncia (
19/
12/2017
) até a data da sentença (
25/5/2023
), houve o transcurso de prazo superior a 03 (três) anos, impõe-se a extinção da punibilidade do apelante.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, para:

1.
Redimensionar a reprimenda imposta a
EDER SOARES HAMILTON

para o patamar de
0
6
(
seis
) meses de detenção
,
e

2.
RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, JULGANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE
EDER SOARES HAMILTON
,
com fulcro nos arts. 110, § 1º, c/c 109, inc. VI, ambos do CP.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
(...)

Violência Doméstica

§ 9
º

Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

2

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

3

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)
VI -
em
3
(três) anos, se o máximo da
pena é inferior a 1 (um) ano.

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço,
se o condenado é reincidente.

§ 1
º
A prescrição,
depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)